Tribunal: TJPA
Processo: 0006777-31.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006777-31.2014.8.14.0006

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA

APELADO: JOEL LOPES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA. (em recuperação judicial) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer proposta por adquirente de imóvel residencial, em razão de infiltrações e vícios construtivos surgidos após a entrega das chaves. A sentença determinou a realização dos reparos necessários, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e ao pagamento das verbas sucumbenciais. A apelante alegou a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, a inexistência de vício construtivo e a ausência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza concursal do crédito decorrente de responsabilidade civil impede o prosseguimento da ação de conhecimento em razão da recuperação judicial da devedora; (ii) estabelecer se restou caracterizada a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos constatados no imóvel; e (iii) determinar se a indenização por danos morais foi adequadamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ estabelece que as ações de conhecimento destinadas ao reconhecimento e à liquidação de crédito prosseguem perante o juízo de origem, ainda que o devedor esteja em recuperação judicial, cabendo ao juízo recuperacional apenas a submissão do crédito reconhecido ao plano aprovado e a prática de atos de constrição patrimonial.

4.

A eventual natureza concursal do crédito não autoriza a extinção nem a suspensão da demanda, pois a definição da existência do direito e da quantificação da obrigação permanece submetida ao juízo natural da causa.

5.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da construtora pelos defeitos decorrentes da construção, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O termo de vistoria firmado no ato da entrega do imóvel não afasta a responsabilidade pelos vícios ocultos, uma vez que as infiltrações decorreram de defeitos que se manifestaram apenas com o uso e o decurso do tempo.

7.

A alegação de que as infiltrações decorreram exclusivamente das condições climáticas locais não afasta o nexo causal, pois inexistiu prova técnica capaz de demonstrar evento extraordinário ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora.

8.

Os vícios constatados comprometem a habitabilidade e a salubridade do imóvel, atraindo a incidência do art. 618 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre vícios construtivos ocultos.

9.

A construtora não comprovou culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.

10.

As infiltrações persistentes e os prejuízos decorrentes da inadequada habitabilidade do imóvel violam o direito fundamental à moradia digna e configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado.

11.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência do Tribunal em hipóteses análogas, sendo adequada a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial do devedor não impede o regular prosseguimento da ação de conhecimento destinada ao reconhecimento e à liquidação de crédito, ainda que sujeito aos efeitos do plano recuperacional.

2.

A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos ocultos que comprometem a habitabilidade e a adequada utilização do imóvel.

3.

O termo de vistoria firmado na entrega do imóvel não exclui a responsabilidade por defeitos ocultos posteriormente manifestados.

4.

Infiltrações decorrentes de vícios construtivos configuram falha na prestação do serviço quando não demonstrada causa excludente do nexo causal.

5.

Vícios construtivos que comprometem a moradia digna caracterizam dano moral in re ipsa.

6.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo redução quando fixada em valor superior aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 59; CDC, arts. 6º, VIII, e 12; CC, art. 618; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, AgInt no AREsp nº 2.259.223/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 04.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0805824-60.2022.8.14.0133, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802090-04.2022.8.14.0133, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER CASTANHEIRA SPE 85 LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, lançada ao ID 27272031, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOEL LOPES DO NASCIMENTO
em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer.

Consta da sentença recorrida que o autor alegou ter adquirido unidade imobiliária integrante de empreendimento desenvolvido pela requerida, recebendo as chaves do imóvel em abril de 2011, ocasião em que, posteriormente, verificou o surgimento de infiltrações nas paredes, piso e teto da residência. Sustentou ter buscado administrativamente a solução dos problemas junto à construtora desde o ano de 2012, sem sucesso, afirmando que os vícios construtivos comprometeram a utilização regular do imóvel, ocasionaram danos aos bens que guarneciam a residência e acarretaram transtornos à saúde de sua família. Após analisar os elementos constantes dos autos, o magistrado singular reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, concluiu pela responsabilidade da requerida pelos vícios apresentados no imóvel e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar que a ré realizasse os reparos necessários no imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas e acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a partir da sentença; e (iii) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais (ID 27272033), a apelante sustenta, preliminarmente, que o crédito discutido nos autos possui natureza concursal em razão da recuperação judicial do Grupo Viver, deferida em 16/09/2016, estando sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado. Aduz que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.051, a existência do crédito deve ser aferida pela data do fato gerador, circunstância que atrairia a submissão da pretensão deduzida aos efeitos da recuperação judicial e da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Argumenta, ainda, que o encerramento da recuperação judicial não afasta a sujeição dos créditos concursais às condições estabelecidas no plano aprovado, defendendo a necessidade de habilitação do crédito diretamente perante o Grupo Viver. No mérito, afirma inexistirem provas aptas a demonstrar a ocorrência de vício construtivo, alegando que o imóvel foi entregue em perfeitas condições, conforme termo de vistoria firmado quando da entrega das chaves, bem como que os problemas relatados decorreriam de fatores externos relacionados às condições climáticas da região. Sustenta ter buscado realizar vistoria técnica no imóvel, sem êxito em razão da suposta recusa do autor, e defende a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil. Por fim, impugna a condenação por danos morais, ao argumento de que os fatos narrados configurariam meros dissabores da vida cotidiana, requerendo a reforma integral da sentença para extinguir o feito em razão da concursalidade do crédito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a exclusão da condenação imposta.

Conforme Certidão de ID 27272045, o recurso de apelação foi interposto tempestivamente e, embora regularmente intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DA PRELIMINAR: Sujeição do Crédito Ilíquido à Recuperação Judicial

A apelante postula a extinção do processo, sob o argumento de que a demanda, por visar a constituição de um crédito ilíquido, deveria ser atraída pelo juízo universal da recuperação judicial.

A tese, contudo, vai de encontro à ordem processual vigente e à própria jurisprudência invocada. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese referente ao
Tema Repetitivo 1051
, pacificou o entendimento de que:

"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." e que "A ação de conhecimento por meio da qual se pretende o reconhecimento da existência de um crédito será processada no juízo em que foi proposta, independentemente de o devedor estar ou não em recuperação judicial, e o seu prosseguimento ocorrerá normalmente até a formação do título executivo judicial."

A
ratio decidendi
do precedente é clara: a suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não alcança as ações de conhecimento em fase de instrução. Isso ocorre porque, nesta fase, ainda não há crédito líquido e certo a ser habilitado no plano. O que se busca é justamente a declaração de um direito e a definição de seu valor (
an debeatur
e
quantum debeatur
).

Permitir a extinção ou a suspensão prematura do feito violaria o princípio do juiz natural e o próprio acesso à justiça, pois impediria o demandante de obter um título que lhe é indispensável para, somente então, submeter seu crédito aos efeitos da recuperação. A ação de conhecimento, portanto, deve tramitar em seu juízo de origem até o trânsito em julgado da sentença que definirá o valor do crédito. Somente a partir de então é que o credor deverá providenciar sua habilitação no juízo recuperacional.

A interpretação do Tema Repetitivo nº 1.051 do Superior Tribunal de Justiça conduz justamente à conclusão oposta à pretendida pela recorrente. Ainda que o crédito discutido nos autos possa, em tese, sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial em razão da data de seu fato gerador, tal circunstância não impede o regular prosseguimento da presente ação de conhecimento perante o juízo natural da causa.

Com efeito, a competência do juízo recuperacional restringe-se aos atos de constrição patrimonial e à submissão do crédito eventualmente reconhecido ao regime estabelecido no plano de recuperação aprovado. A apuração da responsabilidade civil, a definição da existência do direito alegado e a quantificação do crédito permanecem submetidas ao juízo perante o qual a demanda foi originariamente proposta.

Assim, a eventual natureza concursal do crédito não conduz à extinção do processo nem impede o julgamento do mérito da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, razão pela qual rejeito integralmente a preliminar suscitada pela apelante.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Responsabilidade Civil da Construtora e dos Vícios Construtivos

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, o que atrai a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da construtora, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Dispõe o artigo 12 do CDC:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção..."

O argumento de que o "Termo de Vistoria" eximiria a apelante de responsabilidade não se sustenta. Tal documento comprova apenas a quitação do comprador em relação aos vícios aparentes, ou seja, aqueles de fácil e imediata constatação. As infiltrações e suas consequências, no entanto, caracterizam-se como vícios ocultos, que se manifestam apenas com o uso e o decurso do tempo, decorrentes de falhas estruturais ou de impermeabilização. A responsabilidade por tais defeitos não é afastada pela vistoria inicial.

Também não prospera a alegação de que as infiltrações decorreriam exclusivamente das condições climáticas da região. Imóveis residenciais são projetados e construídos justamente para suportar as condições ambientais ordinárias do local em que edificados, não podendo o fornecedor eximir-se de sua responsabilidade mediante invocação genérica de fatores climáticos inerentes à realidade regional.

Ausente prova técnica apta a demonstrar a existência de evento extraordinário, inevitável ou de força maior capaz de romper o nexo causal, permanece íntegra a responsabilidade da construtora pelos vícios constatados no imóvel.

Ademais, a responsabilidade da construtora encontra amparo não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também no artigo 618 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a proteção conferida pelo referido dispositivo alcança não apenas riscos de desabamento ou comprometimento estrutural da edificação, mas também vícios que afetem sua habitabilidade, salubridade e adequada utilização, hipótese perfeitamente configurada nos presentes autos diante das infiltrações constatadas. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO OCULTO. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA. REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 618 DO CC. PRAZO DECADENCIAL MÍNIMO DE GARANTIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES. DANO MATERIAL E MORAL. REVERSÃO. SÚMULA 7/STJ. CULPA DO CONDOMÍNIO. DISCUSSÃO CABÍVEL EM OUTRA AÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. Apesar de a agravante insistir que o "laudo pericial constatou que não se tratava de um vício construtivo não conhecido", as instâncias ordinárias foram categóricas ao reconhecer que a hipótese dos autos era de "vício construtivo não conhecido, do qual se teve ciência a partir do exame pericial realizado nesses autos, de tal sorte que o prazo prescricional só começou a correr a partir de tal marco". Reversão de premissa fática que esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ destaca que o prazo previsto no art. 168 do CC é meramente para irredutibilidade de garantia mínima, não tendo nenhuma influência com o prazo prescricional, o qual tem como termo a quo a constatação do vício. Precedentes. 3. "A 'solidez e segurança do trabalho de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis' foram destacadas pelo legislador (artigo 618 do Código Civil) para fins de atendimento ao prazo irredutível de garantia de cinco anos, não consubstanciando, contudo, critério para aplicação do prazo prescricional enunciado na Súmula 194 do STJ". (AgInt no AREsp n. 438.665/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/9/2019). 4. As questões quanto ao dever de indenizar a autora, tanto material como moralmente, foram tomadas à luz do acervo fático-probatório dos autos, em especial em razão da perícia feita que constatou a existência de falhas no projeto, o que torna a reversão do julgado incabível, ante o óbice da já citada Súmula n. 7/STJ. 5. Não comporta conhecimento a alegação de que haveria culpa do condomínio, pois, da análise das razões do recurso especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar a participação (exclusiva ou, ao menos, concorrente) do condomínio no evento danoso e deixa de impugnar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que tal questão deve ser suscitada em outra ação ("sem prejuízo de posterior discussão entre construtora e condomínio a respeito de toda a construção"), o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2259223 SP 2022/0373825-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

A alegação de culpa exclusiva do consumidor, por sua vez, carece de qualquer substrato probatório, ônus que incumbia à apelante, por força do art. 373, II, do CPC, e da inversão do ônus da prova aplicável à espécie (art. 6º, VIII, do CDC). Ao contrário, os autos demonstram a via crucis do consumidor na tentativa de solucionar o problema administrativamente, o que corrobora a falha na prestação do serviço de pós-venda.

3.2. Do Dano Moral e da Fixação do
Quantum
Indenizatório

Configurada a responsabilidade da construtora, resta analisar a ocorrência de dano moral. Este, na hipótese em tela, transcende o mero dissabor. A aquisição de um imóvel próprio gera expectativas que, quando frustradas por defeitos que comprometem sua segurança e salubridade, causam angústia, aflição e abalo psicológico.

A situação vivenciada pelo apelado, convivendo por anos com infiltrações, umidade e os consequentes danos a seus bens, representa uma violação direta ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF/88) e à sua paz de espírito. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que decorre da própria gravidade do fato ofensivo.

Este Egrégio Tribunal tem entendimento consolidado sobre o tema:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastar a sucumbência recíproca e aplicar juros e correção monetária conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, descabimento das indenizações fixadas; inexistência de dano moral e requer aplicação da nova redação do art. 389 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024). 2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que envolvam vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) estabelecer se os vícios construtivos no imóvel configuram dano material e moral indenizável; (iv) analisar a adequação do valor da indenização por dano moral e a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros, à luz da nova redação do Código Civil (Lei nº 14.905/2024). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático foi proferido com base em jurisprudência dominante do STJ e do próprio TJPA, estando autorizado pelo Regimento Interno (art. 133, XI, d, e XII, d), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que envolvam vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como agente executor e gestor operacional do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, conforme Lei nº 11.977/2009 e Portaria MCid nº 168/2013. 5. Os vícios construtivos constatados afetam a habitabilidade do imóvel e configuram dano material e moral in re ipsa, pois violam o direito fundamental à moradia digna (CF/1988, art. 6º), sendo desnecessária a demonstração de abalo psicológico específico. 6. O quantum indenizatório por danos morais é reduzido para R$ 5.000,00, em conformidade com os precedentes da Turma em casos similares, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida. 7. Quanto aos critérios de atualização da indenização por dano moral, aplica-se a nova sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa Selic, observando-se, contudo, a Súmula 362 do STJ: entre a citação e o arbitramento, aplica-se a taxa Selic decotada do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic, por englobar correção monetária e juros de mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:1. (...) 3. Dano material devidamente reconhecido sim como o dano moral, vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel caracterizam dano moral in re ipsa, dada a violação ao direito à moradia digna. 4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado como compensação por danos morais em casos de vícios construtivos padronizados, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A partir da Lei nº 14.905/2024, a taxa Selic deve ser aplicada à indenização por dano moral, com dedução do IPCA entre a citação e o arbitramento, e incidência integral da Selic a partir do arbitramento, conforme harmonização com a Súmula 362 do STJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058246020228140133 33551874, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais. 5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.
2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange à fixação do
quantum
, adota-se o método bifásico do STJ. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico com base em julgados de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto.

Analisando precedentes desta Egrégia Corte em situações de vícios construtivos análogos, observa-se que o valor indenizatório tem sido fixado em patamares mais moderados, como o de R$ 5.000,00, por ser considerado suficiente para atender à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelos transtornos e punir o ofensor de forma pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. DANO MORAL. PRECLUSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora
para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5 .000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
. O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios, impossibilidade de reconhecimento de dano moral in re ipsa e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A agravada pugna pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em Agravo Interno, temas alcançados pela preclusão, como legitimidade passiva, responsabilidade pelos vícios construtivos e condenação em danos materiais; e (ii) estão presentes, no caso concreto, as circunstâncias excepcionais que autorizam o reconhecimento do dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel de habitação social, bem como se é necessária a redução do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preclusão consumativa quanto à legitimidade passiva, responsabilidade pelos vícios e condenação em danos materiais, pois o Banco do Brasil não interpôs apelação, limitando-se a atuar como apelado; assim, o agravo não pode ampliar o objeto recursal, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, 1.013 e 507 do CPC. 4. Impossibilidade de inovação recursal em Agravo Interno, que se destina apenas a submeter ao colegiado a correção da decisão monocrática, conforme art. 1.021 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ. 5. Reconhecimento do dano moral, diante da gravidade e multiplicidade dos vícios construtivos constatados em imóvel destinado à habitação social, comprometendo a habitabilidade e impondo à autora condições indignas e insalubres, configurando circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. Contexto específico do PMCMV – Faixa 1, que reforça a vulnerabilidade da adquirente e a frustração do direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF), ultrapassando o mero aborrecimento. 7. Manutenção do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência do próprio Tribunal em casos análogos, tendo em vista a gravidade da situação, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Dispositivo: Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 9. “É inviável rediscutir, em Agravo Interno, matérias alcançadas pela preclusão, quando o réu não interpõe apelação.” 10. “Vícios construtivos graves em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, que comprometam a habitabilidade e exponham o morador a condições indignas, configuram dano moral indenizável.” 11. “O quantum indenizatório fixado em R$ 5 .000,00 mostra-se proporcional e adequado em casos de vícios construtivos graves em habitação social.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 6º. Código de Processo Civil: arts. 1.003, § 5º; 1.013; 1.021; 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.288.145/DF. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1 .693.983/SC. Precedentes do TJPA citados na decisão: Apelações Cíveis nº 0803238-50.2022 .8.14.0133 e 0802673-86.2022 .8.14.0133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020900420228140133 33567244, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Não obstante a inequívoca configuração do dano moral indenizável, a quantificação da reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o arbitramento de valor irrisório quanto o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Embora os transtornos experimentados pelo autor ultrapassem o mero inadimplemento contratual, não se verifica situação excepcionalíssima apta a justificar a manutenção do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado na sentença.

Com efeito, não há demonstração de perda total do imóvel, necessidade de desocupação definitiva da residência, comprometimento estrutural irreversível da construção ou ocorrência de danos físicos efetivamente suportados pelos moradores. Os vícios constatados, embora relevantes e aptos a ensejar reparação extrapatrimonial, encontram significativa compensação na própria condenação da construtora à realização integral dos reparos necessários, obrigação apta a restaurar a adequada fruição do bem.

Ademais, a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses semelhantes envolvendo vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel, tem fixado indenizações em patamares próximos a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor considerado suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem acarretar enriquecimento indevido do ofendido.

Dessa forma, à luz do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando as particularidades do caso concreto, mostra-se mais adequado o redimensionamento da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Ficam preservadas a obrigação de fazer imposta à requerida, a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida na origem e os critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, permanece a condenação integral da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026